Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicialidade externa reconhecida. Suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória. Parcial provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 6a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Igor Silva Vieira.
2. O embargante alegou omissão quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título com fundamento no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, e à inaplicabilidade do distinguishing adotado sobre o Tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; e (ii) saber se o acórdão embargado deixou de examinar a alegação de inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional, em razão do Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Verificou-se omissão quanto à análise da prejudicialidade externa. A ação rescisória indicada foi julgada parcialmente procedente pela 2a Câmara Cível, com desconstituição parcial do título coletivo e manutenção da irrepetibilidade dos valores já pagos. 5. Embora não tenha havido ordem geral de suspensão das execuções, a decisão rescindente repercute sobre o título exequendo, justificando a suspensão do cumprimento individual até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. 6. As demais alegações não configuram vício. O acórdão embargado enfrentou a tese de inexigibilidade do título e afastou a incidência do Tema 864 por distinguishing fundado na natureza específica da Lei Distrital no 5.106/2013. 7. Também foram devidamente apreciadas as questões relativas à aplicação da taxa SELIC e ao alegado anatocismo, com observância da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. 8. A mera discordância com o resultado não configura omissão. O prequestionamento é atendido pela simples interposição dos aclaratórios, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência consolidada do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento: “1. A pendência de ação rescisória que desconstitui o título executivo coletivo justifica a suspensão do cumprimento individual até o trânsito em julgado da ação, à luz do art. 313, V, ‘a’, do CPC.” “2. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.”